Tribunal: TJDFT
Processo: 0752392-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0752392-30.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. AGRAVADO: DRILLS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA, JOSE INACIO COIMBRA DOS SANTOS, MARCIO COIMBRA DOS SANTOS, MARCOS COIMBRA DOS SANTOS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por 2008 Empreendimentos Comerciais S.A. contra decisão do juízo da 3a vara de execução de títulos extrajudiciais e conflitos arbitrais de Brasília (Id 253628484 do processo de referência), que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo ora agravante em desfavor de Drills Comércio de Produtos Esportivos Ltda., José Inácio Coimbra dos Santos, Marcos Coimbra dos Santos e Márcio Coimbra dos Santos, processo n. 0749754-89.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de consulta ao sistema CCS-BACEN, ante a fundamentação de que a consulta atinge informações protegidas por sigilo bancário, não se prestando à constrição patrimonial, bem como porque não há utilidade da medida postulada. Em razões recursais (Id 78835746), o agravante sustenta que o sistema processual civil vigente confere ao juiz poder geral de efetivação, incluindo medidas investigativas, conforme o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil. Argumenta que a consulta ao CCS-BACEN não viola o sigilo bancário, pois tem natureza cadastral, sendo reconhecida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como legítima e útil em processos de execução cível. Defende que a medida é estratégica para identificar vínculos financeiros e combater ocultação patrimonial, e que o indeferimento da consulta contraria o dever constitucional de efetividade da tutela jurisdicional. Destaca a probabilidade do direito (fumus boni iuris), apontando respaldo legal e jurisprudencial, especialmente no REsp 1.938.665/SP do STJ, o que configura verossimilhança das alegações e probabilidade de acolhimento do direito. Quanto ao perigo de dano (periculum in mora), sustenta que a demora no julgamento pode consolidar ocultação patrimonial, prejudicando o resultado útil do processo e violando o devido processo legal e a razoável duração do processo. Ao final, formula os seguintes pedidos: 7. Diante do exposto, em respeito à legislação processual de regência, requer a Agravante sejam ANTECIPADOS OS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL pretendida, nos termos dos artigos 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para, desde logo, deferir o pedido de consulta ao sistema CCS-BACEN, a fim de que sejam informados nos autos todos os vínculos mantidos pela parte devedora com instituições financeiras (contas, aplicações e/ou outros relacionamentos), inclusive na condição de procurador(a) ou representante. 7.1. Ao final, seja dado integral provimento a este Agravo de Instrumento, com a reforma da r. decisão agravada, nos moldes acima delineados para reconhecer a possibilidade de aplicação do disposto no Artigo 139, inciso IV, do CPC e da jurisprudência do STJ sobre a matéria, determinando-se a realização da pesquisa via CCSBACEN. Preparo recolhido (Id 78836750). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. O agravante requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja realizada consulta ao CCS-BACEN em nome da parte devedora. Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, à averiguação da eficácia da postulada consulta ao CCS-BACEN. O art. 4o do CPC, como norma principiológica estruturadora do processo civil, preceitua terem as partes o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Esse preceito reflete o princípio contido no art. 5o, LXXVIII da CF, segundo o qual a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. É certo tramitar o processo de execução no interesse da parte exequente, em conformidade com o art. 797, caput, do CPC, a quem será assegurada a efetividade do provimento judicial apto a viabilizar ulterior determinação de penhora, ato constritivo a recair preferencialmente sobre ativos financeiros, nos termos do art. 835, inc. I, do CPC, ou, ainda, sobre ações e quotas de sociedades simples e empresárias, nos termos do inc. IX do mesmo artigo. A cooperação, no processo, é sem dúvida desejada e esperada de todos, consoante o art. 6o do CPC, mas a concretização se verifica na razoabilidade da atuação esperada de cada sujeito processual no âmbito de suas obrigações e deveres processuais, de modo a evitar indevida inversão de papéis no processo, mormente em relação ao magistrado, de quem se espera comportamento equidistante das partes. Os sistemas de pesquisa eletrônicos disponibilizados aos magistrados (SisbaJud, RenaJud, Infojud) foram criados para garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional. Na hipótese sub judice, foram realizadas diversas pesquisas pelos sistemas SisbaJud, RenaJud, Infojud e Sniper, mas resultados positivos não foram alcançados. Assim, foram realizadas as medidas que prestigiam a iniciativa do credor, pois atendidas as solicitações de acesso aos sistemas de pesquisas de bens (art. 797 do CPC) em atitude de cooperação do juízo para o atingimento da justa prestação jurisdicional (art. 6o do CPC). Ocorre que o processo executivo não pode ser eternizado pela insistência do credor na realização de providências inúteis e desnecessárias, daí porque o legislador ordinário, no art. 77 do CPC, estabeleceu, ao juiz, às partes, a seus procuradores e a todos aqueles que de qualquer forma participem do processo, o dever de “não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito”. Trata-se de obrigação processual voltada a valorizar o processo como instrumento ético para efetivação de direitos, com o que orientada a evitar a resistência injustificada a seu normal andamento, o que possibilitará o atingimento da resolução de mérito em prazo razoável, incluída a atividade satisfativa. Para tanto, instituída foi, no art. 370, parágrafo único, regra segundo a qual “o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”. No caso concreto, tendo em conta a atual fase em que se encontra a demanda executiva e as funcionalidades dos diversos sistemas informatizados de que podem lançar mão os magistrados para conferir maior rapidez e efetividade a decisões judiciais envolvendo bens e valores, irreparável se mostra a decisão agravada ao indeferir o acesso postulado pelo exequente ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN). O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, mantido pelo Banco Central (CCSBacen) é sistema informatizado que indica onde clientes de instituições financeiras mantêm contas correntes, contas de poupança, contas de depósitos a prazo e outros bens, direitos e valores, diretamente ou por intermédio de seus representantes legais e procuradores. Tem por principal objetivo auxiliar os Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e instituições participantes, quando atuem em investigações financeiras, prestando-lhes as informações solicitadas por meio de ofício eletrônico. Como se vê, o sistema voltado a registrar a relação de instituições financeiras e demais entidades autorizadas pelo Banco Central com os quais o cliente possua algum relacionamento (conta corrente, poupança e investimentos) não reúne informações quanto a valores, a movimentações financeiras ou a saldos de contas/aplicações, uma vez que instituído para dar cumprimento ao art. 3o da Lei n. 10.701/2003, que incluiu novo dispositivo na Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei n. 9.613/1998, art. 10-A) ao dispor que o Banco Central “manterá registro centralizado formando o cadastro geral de correntistas e clientes de instituições financeiras, bem como de seus procuradores”. Lembro que, em 2 de dezembro de 2008, o Banco Central do Brasil (BCB) e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) celebraram Convênio de Cooperação Institucional para permitir aos órgãos do Poder Judiciário, no exercício de suas atribuições, utilizar o mecanismo de consulta às informações reunidas no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS). A permissão foi concedida pelo Banco Central do Brasil após assinatura de Termo de Adesão ao Convênio entre o CNJ e o órgão do Poder Judiciário. Cumpria então ao Poder Judiciário cadastrar no BCB no mínimo dois usuários “Masters”, que assumiriam a responsabilidade de fornecer, a magistrados e servidores, o devido acesso ao sistema CCS- Bacen, conforme procedimento para cadastramento de usuários (disponível em: https://www.cnj.jus.br/sistemas/ccs-bacen/ Acesso em março/2022). Esse breve histórico serve para evidenciar a inutilidade e desnecessidade do pedido de acesso a dados constantes no cadastro CCS, os quais estão submetidos a regras relativas a sigilo bancário e a direito de privacidade e não contém registros de valor, de movimentação financeira ou de saldos em contas e aplicações, quando interessa ao credor não mais que obter informações que levem à integral satisfação do crédito excutido e de que é titular no menor tempo possível. Ademais, não estando voltado o procedimento executivo instaurado pelo agravante a realizar investigações financeiras conduzidas por autoridades dos poderes executivo, legislativo, judiciário ou instituições participantes, mais evidente se mostra a falta de razoabilidade na postulação feita pela parte agravante que espera alcançar dados relativos a de ativos financeiros em nome do devedor, a movimentação financeira por ele realizadas ou a saldos existentes em suas contas e aplicações para posteriormente submetê-las a constrição judicial. Verdade é que busca o agravante medida subsidiária já disponibilizada pela base de dados do sistema SisbaJud, que, para além disso, identifica valores e promove o bloqueio de ativos encontrados em nome do devedor/executado. Ora, utilizando ambos os sistemas, CCS-Bacen e SisbaJud, a mesma base de dados e indo além este último ao identificar ativos financeiros e bloquear quantias encontradas em seu campo de pesquisa, manifesta está a inutilidade da postulada consulta àquele primeiro, o CCS. Cuida-se, verdadeiramente, de medida ineficaz. Neste ponto, importante salientar que as pesquisas realizadas pelos sistemas SisbaJud (Ids 235293428 e 243721455 do processo de referência) não foram frutíferas o bastante para saldar a dívida excutida na origem. A busca pretendida e útil foi feita tendo, contudo, se mostrado ineficiente. Quanto ao atingimento do esperado efeito de ver satisfeito o crédito excutido, como acima exaustivamente explicitado, é absoluta a ineficiência da medida postulada de consulta ao sistema CCS-Bacen. Esse é o posicionamento da jurisprudência dominante nesta Corte: 3. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro - CCS encerra ferramenta gerida pelo Banco Central do Brasil, consistindo num "sistema que registra a relação de instituições financeiras e demais entidades autorizadas pelo Banco Central com as quais o cliente possui algum relacionamento (como conta corrente, poupança e investimentos)", destinado a informar "a data do início e, se for o caso, a data do fim do relacionamento com a instituição, mas não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e aplicações". 4. De acordo com suas funcionalidades, o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro - CCS, conquanto consubstancie importante ferramenta destinado à orientação do sistema financeiro e da autoridade monetária, está direcionado à realização de pesquisas cujos resultados, porquanto bastante delimitados quanto ao seu alcance, não servem para dispor sobre ativos disponíveis, e, assim, os dados passíveis de obtenção através do seu manejo podem ser obtidos mediante o sistema SISBAJUD, que encerra efetividade, descerrando a inocuidade e inviabilidade de sua utilização, mormente quando inexistente convênio com esse objeto no âmbito do Judiciário. (...). (Acórdão 1626831, 07230698220228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no PJe: 26/10/2022) (...) 3. O Sistema CCS e o BACENJUD/SISBAJUD utilizam a mesma base de dados. Uma vez já realizada pesquisa SISBAJUD e não encontrados valores ou bens suficientes para a quitação do débito, mostra-se ineficaz a consulta ao CCS, sobretudo quando o agravante não demonstra a existência de indícios relevantes de ocultação de bens ou ativos pelos executados. 4. Realizada há poucos meses a consulta ao sistema INFOJUD e não constatada a existência de operações imobiliárias, revela-se desnecessária a pesquisa de bens mediante Declaração de Operações Imobiliárias - DOI. 5. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1624044, 07241636520228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no PJe: 11/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. (...) 3. Além de ser medida subsidiária, o sistema CCS BACEN possui a mesma base de dados do sistema SISBAJUD, o qual já informa a existência de relações jurídicas entre as instituições financeiras e seus clientes. 3.1 Revela-se ineficaz e despicienda a consulta àquele sistema quando já realizada a pesquisa via SISBAJUD, tendo em vista que eventual consulta ao aludido cadastro não propiciará qualquer proveito econômico direto para satisfação do crédito exequendo e repetirá as informações obtidas. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1418561, 07070968720228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022) – grifo nosso. Nesse contexto, é dever do magistrado indeferir providências manifestamente inúteis, a exemplo da pretendida consulta ao sistema de Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS BACEN. Com essas considerações, malgrado os argumentos alinhavados pelo agravante, não reconheço a probabilidade do direito alegado. Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao requisito da probabilidade do direito, com o que não estando demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado. Vale recordar que, para concessão de tutela liminar, ambos devem estar cumulativamente demonstrados, seja para ser concedido efeito suspensivo ao recurso, seja para ser deferida a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 8a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. TELEFONIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. 2. No caso concreto, não se evidencia, de plano, o periculum in mora, uma vez que não houve inscrição em cadastro de inadimplentes. Também não está presente a probabilidade do direito, uma vez que a análise da questão demanda contraditório e a devida instrução processual. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REPAROS. MURO DIVISÓRIO. INFILTRAÇÃO CONCESSÃO LIMINAR. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. MELHOR INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no art. 300 do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ausentes elementos aptos a comprovar a probabilidade do direito, o indeferimento da tutela provisória de urgência é medida impositiva, notadamente quando o feito depende de dilação probatória, a qual deve ser realizada na instância originária, durante o curso do processo de conhecimento. 3. Inexistente também o perigo de dano de difícil ou impossível reparação, pois o laudo técnico apresentado não aponta situação de urgência ou risco iminente à segurança do imóvel ou dos moradores. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2001088, 0707643-25.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado pela parte agravante. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo postulado. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 27 de novembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora